Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CONSERTO DE VEÍCULO. ABANDONO POR ANOS NO PÁTIO DA OFICINA. CULPA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, a Doutrina e a Jurisprudência vêm aplicando a teoria "Duty to mitigate the loss", segundo a qual cabe ao credor, sempre que possível, adotar medidas para minimizar seus próprios prejuízos.

2. Incabível a ré ser obrigada a ressarcir eventuais danos, pois foi o próprio autor da ação/apelante que deixou seu automóvel por anos na empresa ré, não procurando saber de suas condições. Portanto, não se pode imputar responsabilidade civil à empresa ré/apelada, que manteve a posse do bem, mesmo sem o mínimo de atenção do proprietário, garantindo a integridade do veículo, da forma como deixado na oficina, de forma que as avarias verificadas não ultrapassam aquelas normais ao tempo decorrido no aguardo do retorno do dono para buscar o automóvel.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.